Tribunal: CARF
Processo: 36266.006057/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.006057/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.226 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Contribuições devidas decorrentes do exercício de atividade autônoma, com
vistas à concessão de benefício. O autônomo (atualmente contribuinte
individual), regulamente inscrito, é segurado obrigatório da Previdência Social,
nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, até 11/99, e art. 12, inciso
V, alíneas "g" e "h", da Lei n° 8.212/91, na redação da lei n° 9.876/99, sendo
que é o próprio contribuinte individual quem deve comprovar a interrupção ou
encerramento do exercício da atividade remunerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo-se que os créditos correspondentes à
competência 11/1998 e àquelas que lhe são anteriores foram atingidos pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.006057/2006-42
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.006057/2006-42

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto e reproduzo o relatório do Acórdão
205.00.993 (fls. 210/218):

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.006057/2006-42

Após o trâmite de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, foi afastada
a nulidade, voltando os autos para julgamento.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da decadência
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.006057/2006-42

Verifico que a ciência do lançamento foi postal e se deu em 24/12/2004. Assim,
ante o afastamento da regra de decadência decenal (Súmula Vinculante 08 do STF) e aplicando-
se o entendimento do STJ, no sentido da aplicação do art. 173, I, do CTN, para os casos de
ausência de pagamento, como no presente (fls. 58/61), deve ser reconhecida a decadência dos
valores lançados até a competência 12/1998.
Mérito
Por bem tratar da matéria em exame, adoto como razões de decidir os
fundamentos da decisão do Serviço de contencioso de fls. 132 e ss, verbis:

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.006057/2006-42

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo-se que os créditos correspondentes à competência
11/1998 e àquelas que lhe são anteriores foram atingidos pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 275
DF CARF MF
Original